Tribunal: TJMT
Processo: 1051620-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO - CPF: 474.859.811-53 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ROSIRIS ARENA ROSSI - CPF: 393.662.861-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1051620-82.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

20 à 23/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrentes:

ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO / ROSIDRIS ARENA ROSSI

Recorrido:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. PROFESSORAS. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
DISPOSTO NO ART. 54, I, DA LEI COMPLEMENTAR 050/1998
. DEVER CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT. DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta pelas Recorrentes, na qual estas pleiteiam o recebimento do terço constitucional sobre o saldo de 15 dias referentes ao período de 45 dias de férias previstos aos professores municipais, retroativos ao período aquisitivo não prescrito, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da LC n. 50/1998.

2.

Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998. Ademais, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88.

3.

A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.o, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

4.

Aplicação da tese jurídica (TEMA No 4) que nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 definiu que:
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

5.

Destarte, restando demonstrado nos autos que as servidoras municipais não receberam o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixaram de usufruir na atividade, não podem as mesmas ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelas Recorrentes, na qual estas pleiteiam o recebimento do terço constitucional sobre o saldo de 15 dias referentes ao período de 45 dias de férias previstos aos professores municipais, retroativos ao período aquisitivo não prescrito, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da LC n. 50/1998.

Foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido inicial.

As Recorrentes interpuseram recurso inominado, invocando o entendimento firmado no julgamento do IRDR – TEMA 04, pugnando pela reforma da sentença.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Compulsando os autos, nota-se que as Recorrentes são servidoras públicas municipais, exercendo a função de professoras de educação básica de forma efetiva, tendo usufruído férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Contudo, apenas receberam o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, nestes termos:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica,
por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. (g.n.)

A respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) dias. Veja-se:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial.
O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período
. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura
aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.
Recurso não provido. (TJMT Ap 50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Apelação/ Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016.

A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.o, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Aplicação da tese jurídica (TEMA N

8.
o 4) que nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 definiu que:
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Desse modo, com esteira na jurisprudência do Eg. TJMT, fazem jus as Recorrentes ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

No que tange a forma de atualização dos valores, o Supremo Tribunal Federal, em recente sessão realizada em 20.09.2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida à existência de repercussão geral em 14.04.2015, Tema no 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora, a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, a disposição do o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a data da citação válida.

Porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, determinando a atualização monetária do débito segundo o IPCA-E.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelas Recorrentes
ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO e ROSIRIS ARENA ROSSI
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
condenar o

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores aqueles prescritos, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023